Tribunal: TJDFT
Processo: 0739091-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. FINANCIAMENTO PARA IMPLEMENTAR ATIVIDADE COMERCIAL. TEORIA FINALISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação monitória lastreada em Cédula de Crédito Bancário. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença. Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sustentam a abusividade da cláusula contratual que prevê a incidência de juros sobre juros.
2. Da inaplicabilidade do CDC. 2.1. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza empresarial, salvo quando demonstrada a extrema vulnerabilidade do contratante. 2.2. Considerando-se que o apelante buscou financiamento junto ao recorrido, visando implementar a sua própria atividade comercial e não como consumidor final, constata-se que as regras de defesa do consumidor não podem ser aplicadas no contrato firmado pelas partes.
3. O contrato foi firmado em 2012 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/2001, que, em seu artigo 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. 3.1. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 3.2. O STJ editou a Súmula 539, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
4. Os juros moratórios não foram calculados na forma alegada pelo apelante. 4.1. De acordo com a planilha de débito acostada na inicial os encargos moratórios incidiram sobre a parcela fixa expressa na Cédula de Crédito Bancário. Não se pode, portanto, falar que houve a cobrança de juros sobre juros, como indicam os recorrentes.
5. Apelo improvido.